Tribunal: TJSP
Processo: 1031229-83.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação anulatória de débito fiscal - ISS dos exercícios de 2012 a 2015 - Prescrição do direito de ação em relação aos débitos dos exercícios de 2012 a 2014. 1) Sentença parcialmente reformada com redistribuição do ônus de sucumbência - Alegação de erro material e contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Ação anulatória de débito fiscal - ISS dos exercícios de 2012 a 2015 - Prescrição do direito de ação em relação aos débitos dos exercícios de 2012 a 2014. 1) Sentença parcialmente reformada com redistribuição do ônus de sucumbência - Alegação de erro material e contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão. 2) Litigância de má-fé configurada - Inteligência do art. 80, incisos VI e VII do CPC - Aplicação de multa por litigância de má-fé. Embargos de declaração rejeitados.